Tribunal: TJMT
Processo: 1009119-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009119-77.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), ISRAEL MESSIAS SOARES DA SILVA - CPF: 054.158.721-83 (PACIENTE), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (IMPETRANTE), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CREMILDA SILVA DOS SANTOS - CPF: 040.318.121-67 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo Plantonista da Comarca de Jaciara/MT, sob fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, postulando a defesa a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública diante da reiteração específica em crimes de trânsito e
,
(
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afastam a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decreta a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que demonstram a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consistentes no teste de etilômetro com índice de 1,07 mg/l, na invasão de contramão, na colisão frontal com motocicleta e na evasão do local sem prestação de socorro.

O histórico recente de reiteração específica em condutas de embriaguez ao volante, inclusive após cumprimento integral de pena e fruição de acordo de não persecução penal, evidencia risco concreto de
reofensa
a bens jurídicos relevantes e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A possibilidade de subsunção da conduta ao § 2o do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, com pena máxima de até cinco anos de reclusão, afasta alegação de desproporcionalidade e de afronta ao princípio da homogeneidade.

As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
,
conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal no 43 do Tribunal.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da comprovada ineficácia de mecanismos menos gravosos anteriormente aplicados e do curto lapso temporal entre o cumprimento da pena e a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração específica em crimes de embriaguez ao volante, evidenciada por dados concretos do caso, autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem
pública. 2. Condi
ções pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva. 3. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas quando o histórico do agente demonstra ineficácia de providências menos gravosas para prevenir novas infrações.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009119-77.2026.8.11.0000

PACIENTE: ISRAEL MESSIAS SOARES DA SILVA
IMPETRANTE: WELIDA DE LIMA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ISRAEL MESSIAS SOARES DA SILVA

contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos de incidente processual (PJE 1000530-66.2026.8.11.0010), converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos art
.
303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

A impetrante sustenta, em síntese: 1) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; 2) existência de condições pessoais favoráveis, consistentes em residência fixa, trabalho lícito, união estável há mais de 13
(treze)
anos e dois filhos menores e, 3) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Requer, liminarmente, a outorga de liberdade ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 350681358), com documentos anexados (
ID’s

350681360 a 350681362).

O pedido liminar foi indeferido (
ID
350923373
)
.

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (ID

351467867
).

A impetrante apresentou pedido de reconsideração da liminar (ID
353928850).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Exmo. Sr. Dr
.
Gill Rosa
Fechtner

(ID
354313863
).

Relatado o feito.

V O T
O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

In
casu
,
a autoridade apontada como coatora converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, fundamentando o
decisum
nos seguintes termos:

“(...) No caso sub judice, observa-se a presença dos requisitos necessários. A materialidade delitiva encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência no 2026.65823 (Id. 224852556), pelo resultado do teste de etilômetro (1,07 mg/L) (Id. 224852557) e pela Ficha de Atendimento do SAMU que registrou escoriações na vítima Maria Cremilda Silva dos Santos (Id. 224852563).

No que tange à autoria, o autuado foi detido em flagrante após evadir-se do local do acidente, sendo localizado em sua residência apresentando sinais evidentes de embriaguez.

A prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o elevadíssimo risco de reiteração delitiva.

Conforme o parecer ministerial (Id. 224854729) e os registros criminais, Israel é reincidente específico. Possui execução criminal nesta comarca (Pena integralmente cumprida em 17/12/2025) e foi preso pelo mesmo crime em Campo Verde em maio de 2024, onde foi beneficiado com ANPP.

O modus operandi — conduzir veículo em estado de embriaguez extrema, invadir a contramão de direção, colidir frontalmente com uma motocicleta e fugir do local sem prestar socorro à vítima caída ao solo — evidencia o absoluto desprezo pelas regras de convívio e o perigo real que sua liberdade representa para a sociedade.

Registre-se que em todas as suas prisões por embriaguez, o teor alcoólico foi três vezes superior ao permitido por lei.

Desta forma, justificam-se os pressupostos dos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas, dado que o autuado voltou a delinquir menos de dois meses após o cumprimento de sua última pena.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do autuado ISRAEL MESSIAS SOARES DA SILVA. (...)”
(ID 350681362)
.

Pois
bem.

Como se observa, a custódia cautelar foi decretada a partir de elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na reiteração específica de condutas delitivas no âmbito da segurança viária, circunstância que evidencia risco real de
reofensa
a bens jurídicos de elevada relevância social.

Com efeito, embora a gravidade abstrata dos delitos previstos nos
arts
. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro não seja suficiente, por si só, para legitimar a custódia cautelar, no caso concreto foram apontados dados objetivos que demonstram a necessidade da medida extrema.

Consta que o paciente foi flagrado conduzindo veículo automotor sob acentuada influência de álcool (1,07 mg/l), tendo invadido a contramão de direção e provocado colisão frontal com motocicleta, resultando em lesões corporais na vítima, além de ter se evadido do local sem prestar o devido socorro.

Todavia, o que singulariza a hipótese não é apenas o
modus operandi
da conduta, mas sobretudo o histórico recente de reiteradas infrações de idêntica natureza, revelando comportamento persistente e progressivamente mais arriscado.

O paciente possui condenação definitiva anterior pela prática do delito previsto no art
.
306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena foi integralmente cumprida em 17.12.2025 (PJE 1002546-61.2024.8.11.0010; SEEU 2000067-44.2025.8.11.0010).

O crime que ensejou a mencionada condenação foi cometido em 18.9.2024, ocasião em que o teste de etilômetro apontou 0,90 mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

Menos de dois meses e meio após o cumprimento integral da pena, o paciente voltou a conduzir veículo automotor sob influência de álcool, desta vez com consequências mais graves: colisão frontal, lesões corporais na vítima e evasão do local sem prestação de socorro.

Outrossim, em 3.5.2024, o paciente já havia sido preso pelo mesmo delito (embriaguez ao volante) na Comarca de Campo Verde/MT (PJE 1001500-11.2024.8.11.0051), sendo liberado mediante fiança e posteriormente beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, ocasião em que o etilômetro registrou 1,30 mg/l.

Esse conjunto de elementos evidencia que, em todas as ocasiões em que foi abordado/preso por condução de veículo sob influência de álcool, o teor alcoólico constatado revelou-se significativamente superior ao limite legal e que, mesmo após ser beneficiado com medidas
despenalizadoras
e cumprir integralmente a pena imposta em condenação anterior, o paciente voltou a delinquir em curtíssimo intervalo temporal.

Tal circunstância revela propensão concreta à reiteração delitiva e progressiva intensificação do risco social do comportamento, o que autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo para prevenir a repetição de comportamentos potencialmente lesivos à segurança viária e à incolumidade de terceiros (TJMT
-
HC N.U 1000121-23.2026.8.11.0000 - Relator

Des. Gilberto
Giraldelli
-
Terceira Câmara Criminal
– 3.2.2026)
.

Ressalte-se que a conduta em tese atribuída ao paciente pode subsumir-se ao disposto no § 2o do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena cominada alcança até 5 (cinco) anos de reclusão.

De outra parte, a prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com antecipação de sanção penal, sendo inviável, na via estreita do
habeas corpus
, a realização de juízo prospectivo acerca da dosimetria ou do regime de eventual condenação.

Inexiste, portanto, afronta ao princípio da homogeneidade, notadamente diante da presença de elementos concretos indicativos de risco à ordem pública.

No tocante às condições pessoais favoráveis, inclusive eventual responsabilidade familiar, embora relevantes sob o prisma social, não possuem o condão de afastar a prisão cautelar quando demonstrado risco concreto à coletividade.

A proteção à entidade familiar não pode prevalecer sobre a necessidade de resguardar a vida e a integridade física de terceiros, sobretudo diante de conduta que culminou em colisão frontal e omissão de socorro.

Cumpre destacar que tais predicados, considerados isoladamente, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando evidenciado o
periculum
libertatis
, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal no 43 deste
eg
. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Ainda,
a reiteração delitiva em curto lapso temporal, mesmo após cumprimento integral de pena anterior, evidencia que o próprio paciente, ciente de suas responsabilidades pessoais e familiares, optou por renovar comportamento de elevado risco social.

Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que se mostram insuficientes no caso concreto.

A suspensão do direito de dirigir, embora destinada a restringir o meio utilizado para a prática delitiva, não se revela medida apta a prevenir novas infrações, considerando que o paciente já demonstrou desconsideração concreta pelas normas de trânsito e pelos comandos jurídicos básicos de segurança viária.

De igual modo, restrições de convívio social, recolhimento domiciliar ou monitoração eletrônica não oferecem proteção suficiente diante do risco imediato de reiteração, evidenciado pela sucessiva prática de condutas de elevado potencial lesivo.

Por fim, registra-se que o pedido de reconsideração da decisão liminar encontra-se prejudicado, diante da perda superveniente do objeto, uma vez que o feito já se encontra em condições de julgamento definitivo do mérito do
writ,
não subsistindo utilidade na análise da tutela provisória anteriormente pleiteada.

Diante desse contexto, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus.

Em conformidade:

“1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, constituem fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. Maus antecedentes e histórico delitivo reforçam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da segregação. 4. A análise de desproporcionalidade da prisão em cotejo com eventual pena futura é inviável na fase cautelar.”
(STJ -
AgRg
no RHC 222465/MG – Relatora Min. Maria Marluce Caldas – Quinta Turma – 11.3.2026).

Ante o exposto, conheço do
writ,
mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026